Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-16.2012.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ANDRE SOUZA MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO OU ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL E SUFICIENTE. QUANTUM ALTERADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 545, STJ. AFASTAR REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 387, INCISO IV, CPP. REJEITADAS AS PRELIMINARES. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA REDUZIR AS PENAS APLICADAS. 1. Sendo possível constatar que a denúncia atendeu aos requisitos constantes no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos, a participação de cada acusado, as circunstâncias elementares dos crimes e sua classificação jurídica, sendo, portanto, possível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial acusatória. 2. Não há que falar em prescrição retroativa quando, entre a data do recebimento da denuncia e a data de publicação da sentença (marco interruptório da prescrição), não transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, tendo em vista que os acusados foram condenados a 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, conforme preceitua o artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1o, do Código Penal. 3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. 4. De acordo com a jurisprudência predominante, se justifica a majoração da pena-base com relação às consequências do crime, se o prejuízo se mostra sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito, como é o caso dos autos. 5. A pena-base deve guiar-se pela fixação da pena em patamar razoável e proporcional ao crime cometido, com vistas à necessária e adequada observância à prevenção e repressão ao delito. 6. De acordo com a nova sistemática utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se fixar a pena-base a contar do marco inicial descrito, acrescida à razão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, a partir da pena mínima descrita no tipo penal; ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea, em determinados casos, para recrudescer a reprimenda inicial em patamar superior. 7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, consoante enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça. 8. Com o advento do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, caberá ao juiz ao proferir a sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 9. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir as penas aplicadas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 107, 109, caput, V e 110, todos do Código Penal, defendendo a incidência da prescrição retroativa; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação da decisão recorrida; c) artigo 386, incisos I, II, V, VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não restou comprovada nos autos a participação criminosa que se lhe imputa na denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 107, 109, caput, V, 110, todos do Código Penal e 386, incisos I, II, V, VII, do Código de Processo Penal, pois a conclusão do acórdão, foi no sentido de que, verbis: “(...) não se verifica a prescrição retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denuncia - 09/06/2016 e a data de publicação da sentença – 29/06/2018 (marco interruptório da prescrição), não transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, tendo em vista que os acusados foram condenados a 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, conforme preceitua o artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1o, do Código Penal. (...)Da mesma forma, com relação à autoria por parte dos acusados Marcelo, Ricardo, Antônio, Oziel, Fábio Henrique, Fábio Luís e Cristiano, verifica-se que as provas produzidas em juízo, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais, somados às interceptações de conversas telefônicas, além das confissões, sejam parciais ou integrais dos envolvidos na associação criminosa, revelam a articulação dos integrantes, que dividiam tarefas, para a pratica de crimes de furto mediante fraude” (ID 21422786). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029